Tribunal: STF
Processo: RMS 40271
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência de vícios. Controle concentrado. Anistia política. Dilação probatória. Direito líquido e certo. Rejeição.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, com a alegação de omissão referente ao alcance de julgamento anterior em controle concentrado (ADPF 777), que tratou da anulação de atos de anistia política.



2. O embargante pleiteou a declaração de omissão no acórdão, argumentando que a decisão anterior não teria considerado adequadamente o alcance do julgamento da ADPF 777, cuja razão de decidir se estenderia a todas as portarias com vícios estruturais semelhantes às anuladas.



3. O mandado de segurança subjacente foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato que anulou anistia política concedida por meio da Portaria 1.121/2012. O acórdão embargado afirmou que a portaria impugnada no mandado de segurança não foi objeto de análise no julgamento da ADPF 777, o qual se limitou a anular portarias específicas.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o alegado alcance do julgamento da ADPF 777 e a suposta ofensa ao tema 839 da repercussão geral, bem como se a matéria fática pode ser reexaminada em sede de mandado de segurança.



III. Razões de decidir



5. Os embargos de declaração não demonstram desacerto da decisão embargada e revelam mero inconformismo com a decisão adotada, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



6. O voto condutor do acórdão embargado asseverou que a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de portarias específicas, e a portaria impugnada no mandado de segurança subjacente não foi objeto de análise naquele processo de controle concentrado.



7. O voto proferido nos embargos de declaração opostos pela requerente na ADPF 777 reforçou que a decisão não implicava o cancelamento ou superação do tema 839 do Supremo Tribunal Federal, e que apenas as portarias expressamente listadas foram declaradas inconstitucionais.



8. Não há, portanto, omissão no acórdão embargado em relação à extensão do que foi decidido na ADPF 777, não havendo incidência do referido precedente ao caso.



9. Também não há omissão em relação à suposta ofensa ao tema 839, uma vez que o acórdão embargado afirmou ser inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança.



10. O mandado de segurança exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, o que inviabiliza o recurso em mandado de segurança.



11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os embargos declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame de matéria já integralmente apreciada.



IV. Dispositivo e tese



12. Embargos de declaração rejeitados.



________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.



Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37.735 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 2.5.2023; STF, RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24.8.2023; STF, RMS 39325 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 3.4.2024; STF, RMS 39.768 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 8.10.2024; STF, RMS 39.734 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.10.2024; STF, RMS 40.271 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.6.2025.